Tribunal: STF
Processo: ARE 1403193
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Vol. 396, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRREGULARIDADES NA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO PROVISÓRIO - CASEP DE ITAJAÍ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEVER INARREDÁVEL DO ESTADO DE ZELAR PELA INCOLUMIDADE DE REEDUCANDOS E FUNCIONÁRIOS. EXEGESE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - SINASE (LEI N. 12.594/2012). RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA OFICIAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 



    “a cláusula da 'reserva do possível' - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido essencial fundamentalidade (Resp n. 8.11608/RS, rel. Min. Luiz Fux, j. 15/5/2007)" (TJSC, Apelação Cível n. 0000784-15.2013.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 10-10-2017)”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 398), foram rejeitados (Vol. 400).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 410), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SANTA CATARINA alega que o acórdão recorrido, ao determinar o direcionamento de recursos públicos e intervir na administração do sistema socioeducativo do Estado, violou o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/1988).



    Para tanto, aduz que “é o Poder Executivo que detém o conhecimento das necessidades de todos os estabelecimentos socioeducativos e que pode determinar, dentro de um critério equânime, quais as prioridades a serem atendidas. A intervenção do poder judiciário no presente acórdão local, gestionando acerca da organização, da alocação de recursos e inclusive do preenchimento de vagas do sistema socioeducativo do Estado de Santa Catarina, a toda evidência viola o art. 2º da Constituição” (Vol. 410, fl. 4).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) não houve prequestionamento do artigo 2º da CF/1988; (b) o Estado deixou de impugnar os artigos 37, II, V e IX e 227, § 3º, V, da CF/1988, que são aptos, por si sós, a fundamentar a decisão agravada, de forma que incide o óbice da Súmula 283 do STF; e (c) no que concerne à alegada interferência indevida do Poder Judiciário, inadmitiu o recurso ao fundamento de que a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do STF, o que atrai o óbice da Súmula 286 do STF (Vol. 416).



    No Agravo (Vol. 418), o Estado refuta os óbices retromencionados.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 410, fl. 3):



    “O tema ora tratado tem repercussão geral, pois se trata de explícita intervenção do Poder Judiciário sobre a administração. Em caso recente, este STF reconheceu que a violação ao princípio da separação de poderes configura repercussão geral a permitir o conhecimento de recurso extraordinário: 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU O TEMA 485, DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.853- RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485), fixou tese no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. 2. O Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes. 3. Decisão agravada que deu provimento aos Recursos Extraordinários dos ora agravados, aplicando a tese formada no referido precedente paradigma. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1333610 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 05-10-2021 PUBLIC 06-10-2021) 



    O caso é patente de graves repercussões institucionais, haja visto a repetição de situações em que o Poder Executivo catarinense se vê subjugado pelo Poder Judiciário emcentenas de situações similares de administração do sistema prisional e socioeducativo.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na origem, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina ajuizou Ação Civil Pública em face do Estado de Santa Catarina e da Secretaria de Estado de Administração Prisional e Socioeducativa, requerendo obrigações de fazer e não fazer, consistente na promoção de medidas e execução de obras emergenciais, uma vez que foram apuradas diversas irregularidades no Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório – CASEP de Itajaí, violando, assim, os direitos à dignidade, higiene, salubridade, entre outros, de jovens e adolescentes.



    O juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido para determinar (Vol. 338, fl. 21):



    “1 — a manutenção de no máximo um socio-educando por quarto, ficando proibida a presença de qualquer interno em quarto que apresente umidade, insalubridade ou presença não controlada de insetos. O cumprimento será imediato; 



    2 — a presença dos requisitos mínimos abaixo em todo CASE de Itajaí, com prazo de cumprimento imediato: 



    2.1 - condições adequadas de higiene, limpeza, circulação, iluminação e segurança; 



    2.2 - correção dos problemas de infiltrações na paredes, rachaduras e mofos; 



    2.3 - colocação de telas na janelas dos quartos, para evitar a proliferação de insetos e vetores de doença;



    3 — a regulamentação das visitas íntimas por parte do DEASE, bem com a disponibilização de um espaço físico para tanto no CASE de ROL Prazo de um ano para cumprir, a contar do trânsito em julgado;



    4 — a realização de um registro de controle por meio de quadro de atividades para cada socioeducando que contenha o dia da semana, subdividido em períodos. registrando a participação das atividades por hora. Cumprimento imediato;



    5 - a destinação de locais apropriados para sala de professores, secretaria e direção escolar. Prazo de um ano a contar do trânsito em Julgado;



    6 - a criação de mais uma área para as atividades de esportes, cultura e lazer. Prazo de um ano, a contar do trânsito em Julgado;



    7 - a oferta de cursos profissionalizantes para todos os socioeducandos, com a destinação de local específico para isso no CASE de Itajaí. Prazo de um ano, a contar do trânsito em Julgado;



    8 - a instalação de sistema de vídeo monitoramento na unidade de Rafai. O prazo também será de um ano, contato do trânsito em Julgado;



    9 - a contratação de três servidores efetivos, por meio de concurso público, para equipe técnica (assistente social, psicólogo e pedagogo). Prazo de um ano a contar do trânsito em Julgado. Posteriormente a este prazo, o Estado requerido deverá promover encontros de capacitação, com trocas de experiência e apresentação de boas práticas;



    10 - a transferência do aparelho de televisão. já existente na sala dos educadores, para uso pelos socioeducandos. Cumprimento imediato;



    11 - a colocação de ventiladores nos corredores que dão acesso aos quartos. O cumprimento é imediato;



    12 - a comprovação documental do cumprimento de todas as recomendações do Núcleo V da Corregedoria-Geral da Justiça, tanto aos direcionadas à Secretaria Estadual e ao DEASE (1 a 9. p. 386) como as referentes ao CASE de Itajaí (1 a 17, p. 387 e 388) Prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do trânsito em julgado;



    13 - a colocação de um profissional de saúde para atender no CASE de Itajaí por no mínimo dois dias por semana. Prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do trânsito em Julgado;



    14 - o fornecimento de no mínimo 6 (seis) coletes para uso pelos agentes socioeducativos que trabalham no CASE de Itajaí”.



    Interposta Apelação, o Tribunal de origem manteve a sentença ao fundamento de que o “princípio da separação dos poderes, bem como do dever de obediência à legislação orçamentária e licitatória […] não tem o condão de obstar que o Poder Judiciário determine que o Estado de Santa Catarina adote as providências necessárias para assegurar a incolumidade física e mental de socioeducandos do CASEP de Itajaí” (Vol. 396, fl. 10).



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais veiculados na Constituição Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. INTERPOSIÇÃO, RESPECTIVAMENTE, EM 17.07.2018 E 31.07.2018. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA. REASSENTAMENTO DE MORADORES. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECRETO ESTADUAL 48.029/2011. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que concerne à discussão relativa às obrigações de cuidado do proprietário ensejadoras da responsabilidade da FASE e de ilegitimidade do Estado do Rio Grande do Sul, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação local e infraconstitucional aplicáveis à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Relativamente ao recurso do Estado Agravante, no que tange à questão de deficiência na prestação jurisdicional, o Plenário desta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    3. Quanto à alegação do Estado do Rio Grande do Sul de ofensa ao art. 2º da Constituição Federal, a jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes.



    4. Agravos regimentais a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.129.433-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019 – grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes.



    2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.123.139-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018 – grifo nosso)



    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REFORMA EM PRÉDIO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (CF, ART. 227, § 2º) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.189.014-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/10/2019)



    O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE.



    Acresça-se que o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 592.581-RG (Tema 220, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/2016), fixou tese no sentido de que:



    “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.” 



    Eis a ementa do julgado:



    “Ementa: REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. 



    I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. 



    II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. 



    III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. 



    IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. 



    V - Recurso conhecido e provido.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente